Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI No 5.184/2013. TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. EFICÁCIA DO TÍTULO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento que, em cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, referente à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se o levantamento dos valores apurados no cumprimento individual de sentença coletiva deve ser condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória manejada pela contraparte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 535, caput e § 3o, do CPC, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, será expedido o precatório ou a requisição de pequeno valor.
4. Além de ter sido indeferido, na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, o pedido de suspensão da eficácia do título executivo judicial, a 1a Câmara Cível não conheceu da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença deve prosseguir, inclusive com o levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória.”
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, caput e § 3o, e 797.